Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil, Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. Contrato de cédula de crédito bancário com garantia fiduciária. Pretensão advinda da instituição financeira. Inadimplência. Mora da mutuária e obrigada fiduciária. Caracterização. Pedido liminar. Deferimento. Execução. Veículo objeto da garantia. Apreensão. Consumação. Consolidação da posse e propriedade em favor do credor. Resolução decorrente da mora. Notificação premonitória. Medida realizada (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). Forma. Efetivação através de carta registrada com aviso de recebimento (DL no 911/69, art. 2o, § 2o, com a redação ditada pela Lei no 13.042/14). Pressupostos preenchidos. Entrega no endereço constante no contrato. Afirmação de ineficácia. Alegação de ausência de referência de todas as prestações inadimplidas. Desnecessidade. Equívoco na identificação numérica do contrato. Vício irrelevante. Instrumento provido do indispensável à identificação do contratado, da mora, da parcela inadimplida, do valor convencionado, da data de vencimento e da advertência quanto ao vencimento antecipado das prestações subsequentes. Instrumento válido e eficaz. Aperfeiçoamento da notificação. Compreensão. Parcela que implicara a mora e as subsequentes. Vencimento antecipado da integralidade da dívida. Purga da mora. Abrangência. Débito remanescente. Depósito. Oferta. Alcance. Parcelas vencidas. Desconsideração das restantes. Insuficiência. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Preliminar. Error in procedendo. Nulidade. Insubsistência. Rejeição. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela devedora fiduciária em face da sentença que, resolvendo a ação de busca e apreensão aviada em seu desfavor pelo credor fiduciário objetivando a apreensão do veículo objeto do empréstimo e da garantia contratada em razão do inadimplemento da mutuária quanto a parcela decorrente do mútuo, ocasionando o vencimento antecipado do débito remanescente, julgara procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel em favor do credor, determinando a retirada da restrição constante no sistema RENAJUD sobre o bem e ordenando a restituição do depósito promovido pela ré no curso processual, pois insuficiente para fins de emenda da mora.
II) Questão em discussão
2. As questões objeto do recurso cingem-se à aferição da ocorrência de nulidade processual derivada de error in procedendo, e, subsidiariamente, da (in)subsistência do pressuposto processual pertinente à constituição da devedora em mora, deixando a ação carente de pressuposto de procedibilidade.
III) Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso processual, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do benefício.
4. Evidenciado que ao autor não sobejara oportunizada a realização de emenda à inicial justamente ante a conclusão de que a notificação extrajudicial que encaminhara à ré se despontara apta a constitui-la em mora, de forma que, restando preenchido o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ressaíra descabida a determinação de saneamento de irregularidade por intermédio da complementação da exordial, assim como que o demandante, ao aviar a ação, manifestara expressamente seu desinteresse em alcançar a composição do litígio, subsiste infirmada a incorrência do Juízo primevo em nulidade decorrente de error in procedendo, traduzido pela inviabilização de emenda e da ultimação de conciliação entre as partes.
5. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto, e com a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora nos moldes exigidos, pois, no âmbito subjetivo dos litigantes, o simples aperfeiçoamento do instrumento negocial é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (DL no 911/69, art. 2o).
6. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).
7. Apurado que a mora da devedora fiduciária fora eficazmente comprovada, a ação sobejara regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento de conformidade com a lei que regula a espécie, e que a deficiência imprecada à petição inicial não subsiste, pois a notificação destinada à comprovação e constituição da obrigada em mora restara enviada ao endereço apontado no contrato de financiamento, nela constando o nome da contratante, o valor das prestações convencionadas, a data do vencimento, o termo inicial da mora e a advertência quanto ao vencimento antecipado das parcelas subsequentes, conquanto aposta identificação numérica não coincidente com a do instrumento negocial, ressoa inviável a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto de procedibilidade, consoante orientam os princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 321, p.ú; 330, IV; e 485, I).
8. O equívoco material em que incidira o instrumento de notificação no tocante à identificação numérica do contrato firmado entre as partes e aparelha a pretensão de busca e apreensão revela-se irrelevante, não maculando de ineficácia da medida quando todos os demais elementos identificadores do negócio coincidem, notadamente quando a identificação da contratante, seu endereço, o valor das prestações concertadas, a partir de quando se iniciara a mora e a data de vencimento apostos se coadunam com o disposto no instrumento contratual, o mesmo ocorrendo com a advertência pertinente ao vencimento antecipado da integralidade da dívida acaso não satisfeita a obrigação no prazo conferido para esse desiderato, não deixando remanescer nenhuma dúvida razoável à obrigada fiduciária quanto a qual contrato a medida está vinculada e à mora em que incidira em toda a sua extensão.
9. Constituída a mora e aviada a ação de busca e apreensão, ao devedor fiduciário é resguardada a faculdade de preservar o ajustado e recuperar a posse do veículo que oferecera em garantia fiduciária mediante o pagamento, em parcela única, da integralidade da dívida pendente, não lhe sendo permitido, porquanto não autorizado pelo legislador especial, solver o débito remanescente de forma parcial por meio do pagamento tão somente de parcelas vencidas até o momento do ajuizamento da demanda (Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 2o), conforme a tese firmada pela colenda Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do estatuto processual derrogado (REsp no 1418593/MS).
IV) Dispositivo
10. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.